Tribunal: CARF
Processo: 13005.900917/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.900917/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.077 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
Se restou incontroversa a legitimidade do direito creditório, à luz do Princípio
da Verdade Material, devem ser superados erros formais, ligados à forma por
meio da qual foi instrumentalizado o aproveitamento do crédito e acatado o
crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
LEGITIMIDADE DE CRÉDITOS. PRAZO PARA REVISÃO
Não há prazo legal para a revisão da legitimidade de créditos objetos de pedido de
ressarcimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas dos créditos dos meses de
setembro de 2006 e agosto de 2007, calculados sobre as receitas com recuperação de créditos
(contas a receber) registradas nos meses de dezembro de 2002 a julho de 2006. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3301-010.075, de 26 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo 13005.900921/2012-
18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador Cândido
Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.900917/2012-50
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.900917/2012-50

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se do Despacho Decisório DRF/SCS/SAORT n.o 199/2012, que deferiu
parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) da COFINS não cumulativa/exportação e as
compensações vinculadas.
A decisão baseou-se no Relatório de Ação Fiscal (RAF) que examinou
PER/DCOMP instruídas com créditos de PIS e COFINS relativos ao período compreendido
entre o 3o trimestre de 2006 e o 4o trimestre de 2007.
Consta no RAF que, no período de dezembro de 2002 a julho de 2006, o
contribuinte contabilizou receitas com recuperação de créditos (contas a receber) anteriormente
baixados como perda.
Como as receitas com vendas originalmente registradas haviam sido oferecidas à
tributação pelo PIS e a COFINS, as receitas com recuperação de créditos não deveriam ter sido
computadas nas bases de cálculo das contribuições dos meses em que registradas, com base nas
alíneas “b” dos §§ 3o dos artigos 1o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Contudo, equivocadamente, o contribuinte tributou pelo PIS e COFINS as receitas
com recuperação de créditos, ao longo do período em que contabilizadas (dezembro de 2002 a
julho de 2006).
Uma vez identificado o erro cometido, decidiu corrigi-lo, por meio do cômputo
das receitas indevidamente tributadas nas bases de cálculos dos créditos de PIS e COFINS dos
meses de setembro de 2006 e agosto de 2007.
A fiscalização admitiu que as receitas com recuperação de créditos não eram
tributáveis. Todavia, não acatou a medida corretiva adotada, por falta de previsão legal e glosou
os créditos descontados em setembro de 2006 e agosto de 2007.
Por fim, foram ainda identificados erros no preenchimento dos DACON.
As glosas redundaram na apuração de PIS e COFINS a pagar para o mês de
setembro de 2006, que, entretanto, não foram lançados, pois já haviam sido alcançados pela
decadência (inciso I do art. 173 do CTN). Adicionalmente, impactaram os PER/DCOMP
instruídos com os saldos credores apurados em setembro de 2006 e agosto de 2007, incluindo o
que é objeto do presente.
Os reflexos das glosas nas bases de cálculo do período auditado foram
contemplados nas planilhas anexas ao RAF.
Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em que,
em síntese, alegou o seguinte:
“III — DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO ALTERAR O
CRÉDITO DA REQUERENTE”: já haviam se passado mais de cinco anos entre as
datas das entrega do DACON (23/11/06) do mês de setembro de 2006 e a glosa de
créditos (julho de 2012), prazo previsto no § 4o do art. 150 do CTN.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.900917/2012-50

“IV — DA EXISTÊNCIA E DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO DE PIS E
COFINS APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL”: a
legitimidade dos créditos foi comprovada, por meio da apresentação dos
comprovantes. E os PER/DCOMP seguiram os ritos previstos na legislação. Assim, o
direito creditório não pode ser negado, em função de questões meramente
procedimentais.
“V — DA IMPOSSIBILIDADE DA GLOSA TOTAL DO PERÍODO DE
SETEMBRO DE 2006”: a fiscalização cometeu erro nos cálculos de setembro, pois a
glosa não poderia ser superior aos saldos credores acumulados no fim do mês.
“VI — DA NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE TODOS
OS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
QUE
ENVOLVEM
CRÉDITOS
VINCULADOS À RECEITA DE EXPORTAÇÃO”: todos os processos que abrigam
PER/DCOMP instruídos com os créditos em discussão deveriam ser reunidos para
julgamento em conjunto.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão foi
assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DESPACHO
DECISÓRIO.
JULGAMENTO
EM
CONJUNTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para julgamento em conjunto de manifestações de
inconformidade interpostas contra diversos despachos decisórios, ainda que
estes estejam fundamentados no mesmo relatório fiscal.
MATÉRIA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela recorrente, ou em relação à prova documental que não tenha
sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Pela absoluta ausência de previsão legal, não corre prazo contra a
Administração Tributária para análise de pedido de ressarcimento.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial, previsto nos art. 150, § 4o e 173 do CTN, não é apto a
obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza de créditos
escriturados pelos sujeitos passivos, nem a obstruir a glosa de créditos
indevidos tomados pelos contribuintes.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.900917/2012-50

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CREDITAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições os valores
expressamente autorizados por lei, não cabendo interpretação extensiva às hipóteses de
creditamento previstas na legislação.
CRÉDITO
VINCULADO
À
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
NÃO
CUMULATIVIDADE. FORMAS DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito apurado com base nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, vinculado
à receita de exportação, deve ser utilizado inicialmente para a dedução da contribuição
devida. Remanescendo saldo credor, poderá ser compensado com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ou, na sua
impossibilidade, ser objeto de ressarcimento em dinheiro ao final do trimestre-
calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa sob os títulos em que apresentados no recurso
voluntário. Contudo, a ordem foi alterada, para que fosse apreciada questão que reputo
ser prejudicial de mérito.
“III.2 – DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO ALTERAR O CRÉDITO
DA RECORRENTE – DACON E O ATO DE LANÇAMENTO”
A recorrente alega que o DACON era instrumento de confissão de dívida. Assim, como
a COFINS é tributo sujeito a lançamento por homologação, o Fisco teria cinco anos
para revisar o DACON, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN. Como o DACON do
mês de setembro de 2006 foi entregue em 23/11/06 e a glosa ocorreu em julho de 2012,
o direito de auditá-lo já havia decaído.
Menciona o Acórdão CARF no 101-96265, de 08/08/2007, que dispõe que a decadência
alcança tanto a constituição de crédito tributário quanto a alteração de valores em livros
contábeis e fiscais. E os Acórdãos no 108-09.621, de 28/05/2008, 107-07.819, de
21/10/2004 e 102-46305, de 17/03/2004, que decidiram que o Fisco teria de respeitar o
prazo decadencial para revisão do prejuízo fiscal.
Divirjo da recorrente.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.900917/2012-50

Não há prazo legal para aferição da legitimidade de créditos objetos de pedidos de
ressarcimento, pelo que nego provimento aos argumentos.
“III.1 - DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO DE PIS E COFINS E A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL”
A recorrente alega que a fiscalização reconheceu a existência e legitimidade do crédito,
divergindo tão somente na forma de utilização.
Que os três elementos necessários para a concretização da compensação estavam
presentes, quais sejam, direito creditório, hipótese legal de serem aproveitados via
ressarcimento ou restituição e adoção do instrumento de compensação determinado pelo
Fisco, o PER/DCOMP.
Diante disto, o simples fato de não existir previsão legal para utilização via desconto de
créditos não poderia ter motivado a glosa, notadamente em respeito ao Princípio da
Verdade Material. Menciona decisões do CARF, privilegiando a verdade material ante
formalidades procedimentais ou processuais (Acórdãos no. 9101-003.979, de
17/01/2019, 1301-003.741, de 21/02/2019 e 1102-00588, de 19/10/11).
Passo ao exame dos argumentos de defesa.
Primeiro, há que se delimitar a matéria em discussão.
Restou incontroverso o fato de a recorrente ter computado indevidamente nas bases
tributáveis dos meses de dezembro de 2002 a julho de 2006 receitas com recuperação de
créditos (contas a receber). De forma indevida, porque havia previsão legal expressa
autorizando a não inclusão nas bases de cálculo (alíneas “b” dos §§ 3o dos artigos 1o das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03).
Ademais, tampouco foi questionado o montante do crédito e a suficiência da
correspondente documentação suporte apresentada ao auditor fiscal.
Assim, temos de deliberar exclusivamente sobre a legitimidade do procedimento
adotado pela recorrente de computar as receitas com recuperação de créditos (contas a
receber) baixados como perda nas bases de cálculo dos créditos de PIS e COFINS dos
meses de setembro de 2006 e agosto de 2007. Adicionalmente, acerca da utilização do
saldo credor apurado para compensação com débitos federais.
Adentro no mérito em discussão.
Reproduzo as alíneas “b” dos §§ 3o dos artigos 1o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03
(redação vigente nos períodos auditados):
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(. . .)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(. . .)
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que
tenham sido computados como receita.
(. . .)” (g.n.)
Não há dúvida de que a recorrente não deveria ter computado a citada receita nas bases
de cálculo do PIS e da COFINS e que a conduta que redundou na realização de
pagamento indevido de PIS e COFINS, que poderia ser objeto de pedidos de restituição
ou compensação, como segue (redações vigentes nos períodos auditados):
CTN
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.900917/2012-50

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(. . .)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.”
(. . .) (g.n.)
Lei no 9.430/74
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(. . .)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
(. . .)” (g.n.)
IN SRF 600/05 (vigente no período auditado)
Art. 2o Poderão ser restituídas pela SRF as quantias recolhidas a título de tributo
ou contribuição sob sua administração, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
(. . .)
“Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
constante do Anexo I, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios
do direito creditório.
(. . .)
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.900917/2012-50

utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante a apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação
constante do Anexo IV, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
(. . .)” (g.n.)
É cediço que a conformação do crédito consistente em pagamento indevido de tributo se
dá por meio da retificação de DACON (bases de cálculo e valores devidos ajustados) e
DCTF, para que o lançamento dos tributos e as informações à administração tributária
sejam alterados e a informação final demonstre cabalmente a existência do direito
creditório..
Isto posto, constata-se que a recorrente de fato detinha direito creditório, líquido e certo,
o qual poderia ser objeto de pedido de restituição ou compensação via programa
PER/DCOMP. Contudo, conforme a própria reconhece em sua defesa, utilizou-o de
forma incorreta.
Tal qual já explanado, a recorrente computou a receita indevidamente tributada na base
de cálculo dos créditos dos meses de setembro de 2006 e agosto de 2007, cujos amparos
legais eram os artigos 3o das Lei no 10.637/02 e 10.833/03. Com efeito, estes artigos
admitiam o cálculo de créditos sobre bens, custos e despesas, para abatimento das
contribuições devidas.
E a inclusão da citada receita nas bases de cálculo dos créditos produziu saldos credores
acumulados, os quais instruíram Pedidos de Ressarcimento (PER), aos quais foram
vinculadas Declarações de Compensação (DCOMP).
Diante da inobservância dos ritos previstos na legislação aplicável, não se pode criticar
a atitude do agente fiscal de glosar os créditos e não homologar as compensações
correspondentes, haja vista praticar atividade plenamente vinculada (§ único do art. 142
do CTN).
Contudo, se estamos diante de um crédito líquido e certo, que podia ser objeto de
restituição ou compensação com débitos próprios (artigos 165 e 170 do CTN), esta corte
deve socorrer-se do Princípio da Verdade Material, para preservar o bem maior em
questão, qual seja, a recuperação de um pagamento comprovadamente efetuado de
forma indevida.
Destaco que o critério de apuração do crédito não importou em majorá-lo – a
fiscalização não fez ressalva alguma ao valor compensado. Ademais, ao fim e ao cabo,
o crédito foi aproveitado por meio de compensação com débitos, o que teria sido a
forma adequada, nos termos dos artigos 165 e 170 do CTN, art. 74 da Lei no 9.430/96 e
IN SRF 600/05.
Desta forma, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas dos
créditos dos meses de setembro de 2006 e agosto de 2007, calculados sobre as receitas
com recuperação de créditos (contas a receber) registradas nos meses de dezembro de
2002 a julho de 2006.
“III.3 – DA CORRETA METODOLOGIA DE CRÉDITO ADOTADA PELA
RECORRENTE”
Neste tópico da defesa, a recorrente contesta o valor glosa de setembro de 2006, cujo
mérito foi debatido no tópico anterior, bem como outros ajustes nos valores dos créditos
(item 2 do RAF), que a fiscalização promoveu em razão de erros no preenchimento dos
DACON dos meses de março a maio de 2007, que repercutiram nos valores dos
ressarcimentos de PIS e COFINS dos 1o e 2o trimestres de 2007.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.900917/2012-50

Saliento que as alegações relacionadas ao cálculo da glosa relativa à receita com
recuperação de créditos somente devem ser apreciadas por esta turma, caso não
concordem com a deliberação proposta pelo relator no tópico anterior.
Passo a transcrever parte dos argumentos de defesa relativos ao procedimento fiscal de
apuração do valor da glosa de setembro de 2006.
“(. . .)
Considerando o contexto fático acima, a Recorrente apurou créditos de PIS
e de COFINS em setembro de 2006, os quais foram glosados sob o entendimento
de que seriam créditos indevidos lançados na DACON. Em razão disso,
procedeu à glosa dos seguintes valores:

Ocorre que, ao assim proceder, a Fiscalização não observou que parte do
crédito glosado já tinha sido utilizada para compensação de tributos no próprio
mês de setembro de 2006, conforme se verifica das DACON’S abaixo
reproduzidas.

Em sendo assim, parte dos créditos glosados já foram utilizados para
compensações na própria competência de setembro, restando o saldo de direito
creditório remanescente para compensações posteriores de R$ 144.392,95 de PIS
e R$ 499.915,34 de COFINS.
Com efeito, conforme se observa do relatório da Fiscalização, no mês de
setembro foi apurado PIS a pagar de R$ 25.246,49 e COFINS a pagar no valor
de R$ 116.286,84. Esses valores foram apurados e devidamente compensados
com os créditos glosados.
Se mantida a glosa dos créditos, o máximo que se poderia fazer em relação
a essas parcelas de PIS e COFINS, como dito pela própria fiscalização em seu
relatório, seria efetuar o lançamento desses valores, mas isso não é mais possível,
pois segundo a própria fiscalização o crédito decaiu.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.900917/2012-50

Em sendo assim, para períodos posteriores, o limite máximo de glosa é o
limite do crédito existente ao final do período de apuração de setembro de 2006,
isto é R$ 144.392,95 de PIS e R$ 499.915,34 de COFINS.
Com efeito, esses são os saldos de créditos de PIS e COFINS que foram
utilizados nas PER/DCOMP que nas quais houve compensação com direitos
creditórios gerados no mês de setembro de 2006.
Dessa forma, nos termos acima mencionados, deverá ser reformado o v.
acórdão recorrido, para que se homologuem todas as compensações até os
limites acima mencionados.
(. . .)”
Da leitura das “Planilhas PER/DCOMP Apurado” (anexa ao RAF), não identifiquei
erros nos cálculos da glosa do mês de setembro de 2006.
O voto condutor da decisão de primeira instância, da lavra do i. julgador Luiz Fernando
Portugal Martins, enfrentou com propriedade as alegações de defesa, pelo que adoto o
trecho correspondente como minha razão de decidir (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99):
“Da Metodologia de Cálculo Adotada
No que se refere à metodologia de cálculo adotada pela Fiscalização, em regra,
não houve contestação, exceto em relação à discordância apontada no item V do
recurso ("Da Impossibilidade da Glosa Total do Período de Setembro de 2006").
Entende a Recorrente que, mesmo que a glosa dos créditos seja considerada
válida, a Autoridade Fiscal "não teria observado que parte do crédito glosado já
tinha sido utilizada para compensação de tributos no próprio mês de setembro
de 2006", nos valores de R$ 45.285,83 (PIS) e R$ 221.065,38 (Cofins).
Dessa forma, sustenta que os valores por ele deduzidos, a título de crédito
descontado no mês, não poderiam ser objeto de glosa, mas tão-somente de
lançamento tributário, desde que não alcançados pela decadência, o que inclusive
já teria ocorrido.
A afirmativa acima não faz o menor sentido, pois contraria frontalmente a
essência do regime da não-cumulatividade das contribuições, estabelecido nos
arts. das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, em que se permite a
apuração de créditos do PIS e da Cofins para fins de desconto da contribuição
devida, de forma a evitar que o tributo incida sobre contribuição cobrada em
etapa econômica anterior.
Em resumo, dependendo da origem do crédito, este pode ser utilizado da
seguinte forma:
1. Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno (arts. 3o, § 10, e 15,
II, da Lei no 10.833, de 2003)9: somente pode ser descontado do PIS/Cofins
apurado, tendo em vista que o aproveitamento deste crédito para fins de
ressarcimento/compensação é vedado pela legislação;
2. Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno (art. 16 da Lei n°
11.116, de 2005; e art. 17 da Lei no 11.033, de 2004)10: é passível de desconto,
compensação e ressarcimento, nesta ordem;
3. Crédito vinculado à exportação (art. 5o da Lei no 10.637, de 2002; e arts. 6o e
15, III, da Lei no 10.833, de 2003)11: é passível de desconto, compensação e
ressarcimento, nesta ordem.
Examinando, então, os ajustes efetuados pela Fiscalização (vide planilhas
"PER/DCOMP Apurado" às fls. 44/51), verifica-se que a metodologia de cálculo
adotada foi acertada, pois limita o crédito descontado no mês ao valor do crédito
apurado após a glosa, a saber, R$ 32.853,26 para o PIS e R$ 151.324,12 para a
Cofins (linha "Créditos - Mercado Externo" - Com base no Dacon - CFOPS).
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.900917/2012-50

Afinal de contas, na sistemática da não-cumulatividade, primeiro deve-se apurar
o valor do crédito, e depois utilizá-lo para a dedução da contribuição devida, seja
no próprio mês de apuração, seja em períodos posteriores.
Dessa forma, os descontos utilizados pelo sujeito passivo, nos valores de R$
45.285,83 (PIS)/R$ 221.065,38 (Cofins) - no próprio mês de apuração, e de R$
13.148,88 (PIS)/R$ 60.564,56 (Cofins) - em meses posteriores, foram reduzidos
(após as glosas), respectivamente, para R$ 32.853,26 (PIS)/R$ 151.324,12
(Cofins) - no próprio mês de apuração, e 0 (zero) - em meses posteriores. Para
melhor compreensão dos fatos, deve-se relembrar que o resultado da apuração do
mês de setembro de 2006 (após as glosas) foi de PIS a pagar, no valor de R$
25.246,49, e de Cofins a pagar, no valor de R$ 116.286,84.
Diante de todo o exposto, conclui-se pela pertinência dos procedimentos
adotados pela Fiscalização, mantendo-se a glosa perpetrada.”
Com relação aos ajustes decorrentes de erros no preenchimento do DACON, os
seguintes argumentos de defesa foram apresentados:
“(. . .)
Por fim, a r. decisão, ainda, entendeu que não há contestação específica
quanto as glosas de créditos relacionadas a erros de preenchimento dos
demonstrativos (Dacon), nos termos do tópico 2 do Relatório de Ação Fiscal.
Ocorre que, diversamente do quanto consignado pelo v. acórdão, a
Recorrente impugnou especificamente todos os pontos suscitados na decisão que
negou provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente.
A Recorrente demonstrou expressamente que, estando homologadas as
informações contidas na DACON e na escrita fiscal da Recorrente, em razão do
decurso do prazo decadencial, a Fiscalização jamais poderia ter glosado os
créditos de PIS e COFINS, haja vista tais crédito terem sido atingidos pela
decadência.
Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas a título argumentativo,
a Recorrente demonstrou a necessidade de prevalecer o Princípio da Verdade
Material no presente caso.
Isso porque, a certeza e a legitimidade do direito creditório não podem ser
tolhidos da Recorrente em razão de questões meramente procedimentais, como a
inclusão do valor a ser recuperado no campo supostamente equivocado.
Esse ponto é extremamente importante, pois mesmo a Fiscalização e o
próprio acórdão não contestam a natureza, a existência ou a legitimidade do
direito creditório, mas apenas a impossibilidade de tais valores serem
recuperados por meio da inclusão das receitas na DACON.
O simples fato de terem ocorridos supostos erros na prestação de
informações na DACON não seria suficiente para decretar a impossibilidade de
compensação, ante a primazia do Princípio da Verdade Material.
Assim, prevalece o entendimento de que o objetivo maior do presente
processo administrativo fiscal é confirmar ou refutar as eventuais exigências
formuladas pelas Autoridades Fiscais, de maneira que a verdade material se
mostra primordial a este fim. Nesse sentido, a busca é pela verdade dos fatos,
que se encontra na natureza das coisas.
Dessa forma, como se pode verificar, também neste ponto merece ser
reformado o v. acórdão, haja vista que, como acima demonstrado, a Recorrente
impugnou especificamente todos os pontos da decisão que ensejou a
apresentação da Manifestação de Inconformidade.”
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.900917/2012-50

Transcrevo o tópico 2 do RAF:
“2. ALTERAÇÃO NOS VALORES A RESSARCIR DE OUTROS
PERÍODOS DECORRENTE DE ERROS NO PREENCHIMENTO DOS
DACON
Verificaram-se erros nas informações dos Períodos de Apuração do Crédito nas
fichas 13/23 do Dacon do mês de maio de 2007, em vista das informações
contidas nas fichas 14/24 (Controle de Utilização dos Créditos no Mês —
PIS/Cofins não-cumulativo) do Dacon do mês de abril de 2007, corroboradas
pelas das fichas 06B/16B (Apuração dos Créditos de PIS/Cofins — Importação)
dos Dacon de março a maio de 2007, que, corrigidos, resultaram em alterações
no valor ressarcível dos referidos créditos no 1 e 2' trimestres de 2007.
Na ficha 13 do Dacon de maio, ao informar que descontou um crédito de R$
4.936,73 relativo a PIS Importação vinculado a receita de exportação, indica que
o período de apuração do mesmo foi abril de 2007. Entretanto, a ficha 14 do
Dacon de abril indica que em abril foi apurado um valor de R$ 2.458,01, sendo
os restantes 2.478,72 de meses anteriores, mais precisamente de março de 2007
(R$ 5.294,20, do qual foram descontados ainda em março de 2007 R$ 2.815,48).
Já no PER n° 41897.61856.240807.1.1.08-1234, transmitido em 24 de agosto de
2007, relativo a PIS não cumulativo exportação, 2" trimestre de 2007, o
contribuinte informou que o valor de R$ 4.936,73 teria sido apurado e
descontado em maio de 2007.
Da mesma forma, na ficha 23 do Dacon de maio informa que descontou um
crédito de R$ 22.746,46 relativo a Cofins Importação vinculado a receita de
exportação apurado em abril de 2007, ao passo que a ficha 24 do Dacon de abril
indica que em abril foi apurado um valor de R$ 11.321,74, sendo os restantes R$
11.424,72 apurados em março de 2007 (R$ 24.385,41, do qual foram
descontados ainda e' m março de 2007 R$ 12.960,69). Acrescente-se que no PER
nc) 39101.12076.240807.1.1.09-7904, transmitido em 24 de agosto de 2007,
relativo Cofins não cumulativa exportação, 2° trimestre de 2007, o contribuinte
informou que o valor de R$ 22.746,46 teria sido apurado e descontado em maio
de 2007.
Às alterações na utilização dos créditos para correção dos citados erros de
preenchimento nas fichas 13/23 dos Dacon devem corresponder alterações nos
PER apresentados pelo contribuinte, reduzindo-se o saldo do valor a ressarcir no
1° trimestre de 2007 e aumentando-se o mesmo no 2° trimestre de 2007.
Os valores apurados pelo AFRFB, tanto dos créditos como das deduções
corrigidas, constam das planilhas " PER/DCOMP Apurado", quadro "Com Base
no Dacon —CFOPS", anexas ao presente relatório.”
De fato, tal qual o consignado na decisão de primeira instância, na manifestação de
inconformidade, as incorreções numéricas apontadas no tópico 2 do RAF não foram
contestadas. E, no recurso voluntário, também não.
No recurso voluntário, contesta a conclusão da DRJ. Aduz que aplicam-se ao tópico 2
do RAF os argumentos apresentados em ambas as peças de defesa e relacionados à
decadência do direito de revisar o DACON de setembro de 2006 e à legitimidade dos
créditos, baseada no Princípio da Verdade Material.
Da transcrição do tópico 2 do RAF, verifica-se que trata de ajustes nos DACON de
março a maio de 2007. Assim, não têm conexão com o DACON de setembro de 2006 e
tampouco com as glosas de créditos calculados sobre receitas de recuperação de créditos
(contas a receber), temas que, com efeito, foram apreciados em tópicos anteriores do
presente voto.
Assim sendo, nego provimento aos argumentos.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.900917/2012-50

“III.4 – DA NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE TODOS OS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
QUE
ENVOLVEM
CRÉDITOS
VINCULADOS À RECEITA DE EXPORTAÇÃO”
A recorrente pleiteou que os processos indicados no quadro abaixo fossem reunidos
para julgamento em conjunto, pois abrigam os PER/DCOMP instruídos com os saldos
credores em discussão no presente, o que evitaria decisões conflitantes:
Os processos no 13005.900916/2012-13, 13005.900918/2012-02, 13005,900922/2012-
62, 13005.900917/2012-50 e 13005.906220/2011-10 encontram-se no CARF, foram
incluídos nesta pauta de julgamento e a eles será aplicada a presente decisão.
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas dos créditos dos
meses de setembro de 2006 e agosto de 2007, calculados sobre as receitas com
recuperação de créditos (contas a receber) registradas nos meses de dezembro de 2002 a
julho de 2006.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para reverter as glosas dos créditos dos meses de setembro de 2006 e
agosto de 2007, calculados sobre as receitas com recuperação de créditos (contas a receber)
registradas nos meses de dezembro de 2002 a julho de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital